Tribunal: STF
Processo: Rcl 82967
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigma. Impossibilidade de instituição de regime jurídico híbrido, incluindo direitos previstos nos regimes celetista e estatutário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Edna Queiroz da Cruz da Encarnação, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos da Apelação Cível 8004241-59.2022.8.05.0044, na qual se alega que o acórdão reclamado não observou o que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, da ADPF 573, dos temas 606, 1.150 e 1.128 da repercussão geral, bem como na Súmula Vinculante 43.

    2. Neguei seguimento à reclamação constitucional tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias quanto aos temas de repercussão geral invocados (temas 606, 1.150 e 1.128); ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas firmados nas ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, na ADPF 573 e na Súmula Vinculante 43; bem como o fato de que o acolhimento da pretensão da reclamante implicaria a criação de um regime jurídico híbrido inadmissível.

    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão reclamado e a decisão recorrida incorreram em violação ao entendimento desta Corte consubstanciado no julgamento das ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, da ADPF 573, dos temas 606, 1.150 e 1.128 da repercussão geral, bem como na Súmula Vinculante 43.

    III. Razões de decidir

    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade. 

    6. Quanto à violação aos temas 606, 1.150 e 1.128 da repercussão geral, cumpre registrar que não é possível, neste momento processual, inferir o descumprimento das teses firmadas por esta Corte, uma vez que não se verifica o esgotamento das instâncias necessário para o conhecimento da reclamação.

    7. O Juízo de origem negou provimento à apelação da ora reclamante diante da natureza jurídica do cargo por ela ocupado, qual seja, o efetivo, e da existência de norma local prevendo a vacância do cargo em razão da aposentadoria, matéria distinta da abordada nos precedentes vinculantes supracitados, apontados como paradigmas. Assim, constata-se a total ausência de subsunção do processo originário com a matéria objeto das ADIs 1.150, 1.721 e 1.770, da ADPF 573 e da Súmula Vinculante 43.

    8. Quanto à discussão a respeito da natureza do vínculo da reclamante – se celetista, porque o contrato de trabalho é anterior à Constituição Federal, sem concurso público; ou se efetivo, tendo em vista a existência de norma que previu sua transposição automática para o regime estatutário –, salta aos olhos a pretensão da reclamante de criar um regime jurídico híbrido a partir da seleção do que é mais vantajoso de cada um dos regimes existentes.

    9. Caso se admitisse a pretensão deduzida na inicial, estar-se-ia diante da construção de regime jurídico híbrido em que, embora transformado em estatutário o vínculo da reclamante, ela gozaria de benefícios celetistas, dentre eles o de permanecer no cargo até então ocupado, pela redação do art. 6º da EC 103/2019, o que não se admite.

    IV. Dispositivo 

    10. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.